Tribunal: TJES
Processo: 5012629-89.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012629-89.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIGAR CAPICHE e outros (7)

APELADO: ALTAMIRO RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PERMUTA VERBAL DE VEÍCULOS. VÍCIO OCULTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com busca e apreensão, julgou procedente o pedido para declarar a resolução de permuta verbal entre as partes (automóvel por motocicleta), determinando o retorno ao status quo ante, com restituição da motocicleta ao autor, além de julgar improcedente o pedido reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os defeitos apresentados no veículo configuram vício oculto apto a caracterizar inadimplemento contratual; (ii) estabelecer se a situação configura mero arrependimento do adquirente em razão do desgaste natural de veículo usado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O conjunto probatório demonstra que os defeitos do veículo eram graves e preexistentes, manifestando-se imediatamente após a tradição, o que afasta a tese de desgaste natural compatível com a idade do automóvel.
4.
A prova testemunhal e os registros de comunicação evidenciam que os vícios comprometeram a funcionalidade do bem, inviabilizando seu uso regular.
5.
A alegação de ciência prévia do adquirente sobre defeitos pontuais não se sustenta, pois os problemas verificados eram substancialmente mais graves do que os informados.
6.
O alienante descumpre o dever de boa-fé objetiva ao não assegurar a entrega de bem em condições mínimas de uso nem prestar informações adequadas sobre seu estado.
7.
A caracterização de vício oculto que compromete a finalidade do bem autoriza a resolução contratual, com retorno das partes ao estado anterior, nos termos do art. 475 do Código Civil.
8.
A hipótese não configura arrependimento, mas inadimplemento contratual decorrente da entrega de bem impróprio ao uso esperado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1
0
.
A existência de vício oculto que compromete a funcionalidade do bem caracteriza inadimplemento contratual e autoriza a resolução do negócio jurídico.
12
.
O desgaste natural de veículo usado não se confunde com defeitos graves que inviabilizam seu uso regular.
1
3.
O dever de boa-fé objetiva impõe ao alienante a obrigação de informar adequadamente e entregar bem em condições mínimas de funcionamento.
Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CC, art. 475; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV nº 5001128-30.2021.8.13.0637, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 18/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012629-89.2024.8.08.0030

APELANTE:
JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA

APELADO: ALTAMIRO RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a resolução do negócio jurídico (permuta verbal) firmado entre as partes, determinando o retorno ao
status quo ante
, com a restituição da motocicleta ao autor/apelado. O juízo de origem julgou, ainda, improcedente o pedido reconvencional.

Em suas razões recursais (evento 18488367), o apelante sustenta, em síntese: a) a existência de
error in judicando
na valoração das provas, afirmando que os registros de mensagens demonstram a ciência prévia do apelado sobre os defeitos do veículo; b) que os problemas apresentados no automóvel (Renault/Logan 2010/2011) decorrem do desgaste natural de um veículo com 14 anos de uso, não configurando vício redibitório; c) que o contrato se aperfeiçoou com a tradição, sendo a pretensão autoral fruto de mero arrependimento posterior.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (evento 18488369), pugnando pela manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve inadimplemento contratual por parte do apelante, consubstanciado na entrega de bem com vício oculto, apto a ensejar resolução do pacto, ou se a situação configura mero arrependimento do adquirente por desgastes naturais de veículo usado.

Após detida análise do acervo probatório, em especial a prova testemunhal e os registros de conversas e áudios via aplicativo de mensagens colacionados aos autos, verifico que a r. sentença não merece qualquer reparo.

Embora o apelante sustente que o apelado detinha plena ciência de defeitos pontuais (pastilhas de freio e sonda lambda), as provas demonstram que a realidade do automóvel era substancialmente diversa e mais grave. O conjunto probatório revela que, apenas um dia após a tradição, o veículo já apresentava danos complexos, permanecendo em oficina mecânica por longo período. O argumento de que os problemas elétricos e de motor seriam "desgastes naturais" para um carro de 2010 não subsiste diante da gravidade dos vícios apresentados, que impediram o uso básico do bem. A boa-fé objetiva, que deve nortear os contratos (art. 422 do Código Civil), impõe ao alienante o dever de transparência e a entrega de um bem que, embora usado, guarde o mínimo de funcionalidade esperada.

Ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, as provas colacionadas aos autos – em especial o áudio do evento 18488306 – revelam que o próprio recorrente se surpreendeu com defeitos graves do veículo, como a necessidade de substituição de sonda lambda – já que, segundo afirma, havia realizado a substituição recentemente. Extrai-se dos autos que, na realidade, o apelante vendeu o veículo sem certificar suas condições de funcionamento e, por óbvio, sem informar devidamente o comprador a respeito dos defeitos verificados imediatamente após a compra. Tal cenário afasta a tese de mero arrependimento e caracteriza, de fato, o inadimplemento da obrigação de entregar o bem nas condições prometidas.

Tal afirmação é corroborada pela prova testemunhal, tendo em vista o relato da testemunha Flavio Antonio no sentido de que estava presente no momento em que os defeitos no veículo foram constatados, logo após a compra, defeitos esses que tornaram a utilização do bem completamente inviável.

A jurisprudência é firme no sentido de que, constatado vício que desnature a finalidade do bem e não sendo este sanado em tempo razoável, assiste ao lesado o direito de pleitear a resolução contratual, com o retorno das partes ao estado anterior, conforme inteligência do art. 475 do Código Civil. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO ADESIVA. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRESENÇA. VEÍCULO SINISTRADO ORIUNDO DE LEILÃO. OCULTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DIMINUIÇÃO DO VALOR DO BEM. EFETIVA COMPROVAÇÃO. RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO, POR CULPA DA PARTE ALIENANTE. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. NECESSIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO ACESSÓRIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A presunção de veracidade conferida à alegação de hipossuficiência é relativa. Derruída tal presunção, a comprovação do estado de vulnerabilidade deve ser feita de forma cabal. Faz jus o comprador à resolução

do negócio, com restituição de veículo

ofertado em permuta, quando comprovada omissão do vendedor acerca de informação relevante à concretização do negócio jurídico. O fato de o veículo

adquirido já ter sido sinistrado e oriundo de leilão consiste em informação que não pode deixar de ser fornecida pelo vendedor, pena de configurar-se vício

redibitório em momento posterior, dada a diminuição de seu valor em virtude de tais condições. A rescisão do contrato de compra

e venda

do veículo

implica na extinção do financiamento acessório, com retorno ao
status quo ante
.
(TJMG; APCV 5001128-30.2021.8.13.0637; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Marcos Vieira; Julg. 18/06/2025; DJEMG 26/06/2025)

Portanto, diante do descumprimento dos termos da permuta – evidente diante da prova de que o veículo não apresentava as condições de uso legitimamente esperadas pelo adquirente –, a manutenção da sentença que declarou a rescisão do negócio e a devolução da motocicleta ao autor é medida de rigor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe
para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.